Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-76.1994.8.11.0005
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000216-76.1994.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Roger Ferrer de Figueiredo (RECORRENTE), ROGER LUIZ FERRER DE FIGUEIREDO - CPF: 651.845.051-72 (RECORRENTE), DEVANILDO SIRILO VIEIRA - CPF: 433.761.346-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. indícios suficientes de autoria. pronúncia mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, II e IV, CP). A defesa sustenta a ausência de indícios de prova suficientes para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria delitiva que justifiquem a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Há indícios suficientes de autoria para a pronúncia, com base nos depoimentos colhidos durante a investigação e confirmados em juízo, indicando que o réu foi a última pessoa vista com a vítima antes do crime e que, após os fatos, ele nunca mais retornou ao município onde ocorrera o delito.

4. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sendo incabível nesta fase o exame aprofundado das provas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do CPP. 2. Havendo indícios que apontam para a autoria do crime e prova da materialidade, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 728.210/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Roger Luiz Ferrer de Figueiredo
, que foi pronunciado pelo
Juízo da

Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art.
121, § 2°, II e IV, CP) – Id.

248097173.

Em suas razões recursais, a defesa busca a despronúncia d
o recorrente, alegando não haver indícios mínimos da autoria delitiva a ele atribuída (Id. 248098211).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso (Id. 248098218).

Igualmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento
do recurso
, para que seja mantida integralmente a decisão de pronúncia (Id. 258512660).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que, no dia 30/10/1994, por volta das 13h30min., às margens do córrego conhecido como
“Gatinho”
, nas terras de
“Newton Sabo”
, Município de Alto Paraguai, termo da Comarca de Diamantino/MT,
Roger Luiz Ferrer de
Figueiredo
, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
João Adauto Francisco de Oliveira
mediante disparo de arma de fogo
.

Consta dos autos que a vítima era irmã de
Cleomar Francisca de Oliveira
, a qual, por sua vez, manteve um vínculo afetivo com o réu pelo período aproximado de um ano. Após o término da relação, o réu continuou a frequentar a residência de
Cleomar
e de seus familiares. No dia do crime, a vítima encontrava-se em sua residência quando o réu chegou e iniciou um diálogo amistoso. Posteriormente, o réu a convidou para acompanhá-lo até as margens do córrego
“Gatinho”
, e ela aceitou o convite. No referido local, a vítima percebeu a situação de perigo iminente e tentou fugir; contudo, antes que pudesse se evadir, foi alvejada pelas costas por três disparos efetuados pelo réu. Em seguida, ele desferiu mais quatro tiros contra a vítima, sendo o último, popularmente conhecido como "tiro de misericórdia", disparado diretamente contra sua cabeça.

A sentença de pronúncia foi prolatada em 18/02/2005. Após, determinou-se a intimação da decisão por edital e designou-se a sessão plenária do Júri para o dia 28/06/2011. Entretanto, a Defensoria Pública manifestou-se nos autos, alegando violação à plenitude de defesa, sob o argumento de que o acusado deveria ter sido intimado pessoalmente da pronúncia. Diante disso, requereu a suspensão do processo até a efetiva intimação pessoal do réu. Em razão dessa manifestação, o magistrado determinou a suspensão do processo, cancelou a sessão do Júri previamente agendada e expediu novo mandado de prisão preventiva contra o réu, que foi cumprido em 14 de julho de 2024.

Assim, devidamente intimado da decisão de pronúncia, sua defesa interpôs este recurso em sentido estrito, alegando ausência de provas suficientes para vincular o réu ao homicídio. Argumenta que a denúncia se baseia apenas em depoimentos indiretos e que não há testemunhas presenciais ou elementos concretos que comprovem a autoria. Sustenta que a condenação não pode se basear exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e invoca o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo que o réu não seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

No caso em apreço, a testemunha
João Carlos da Silva
declarou, em sede investigativa, que, no dia 31/10/1994, por volta das 7 horas da manhã, saiu, acompanhado de outra pessoa, à procura da vítima, a qual havia sido vista pela última vez no domingo (30/10/1994), na companhia do réu. Por volta das 9 horas, encontraram a vítima sem vida às margens do córrego, apresentando múltiplas perfurações nas costas. A testemunha acrescentou que, na véspera do ocorrido, por volta das 13 horas, ouviu disparos na direção do local onde o corpo foi encontrado. Diante da descoberta, passou a acreditar que a vítima teria sido assassinada pelo réu, uma vez que este havia sido a última pessoa a acompanhá-la.

A testemunha
Joice Marcelina de Carvalho
, à época esposa da vítima, em depoimento prestado durante o inquérito policial, relatou que, no dia 30/10/1994, por volta do meio-dia, a vítima almoçou e, logo em seguida, o réu chegou ao local. Após certo tempo, o réu convidou a vítima para acompanhá-lo até o córrego “Gatinho”, e ambos deixaram o local juntos. Aproximadamente vinte minutos depois, ouviu três disparos provenientes da direção do córrego, contudo, naquele momento, não atribuiu maior relevância ao fato. Com o decorrer das horas, constatou que nem a vítima nem o réu haviam retornado. Já no período da tarde, preocupada com a ausência da vítima, dirigiu-se ao Estádio do Campo de Aviação para procurá-la, porém, não obteve informações sobre seu paradeiro ou o do réu. À noite, ainda na expectativa de que a vítima regressaria para casa, recolheu-se para dormir. Entretanto, na manhã seguinte, ao perceber que a vítima continuava desaparecida, passou a nutrir apreensão quanto à possibilidade de que algo grave tivesse ocorrido. Saiu novamente em busca de informações, sem êxito, retornando posteriormente para sua residência. Por volta das 9 horas, foi informada de que a vítima havia sido encontrada sem vida às margens do córrego “Gatinho”, apresentando marcas de disparos de arma de fogo.

Ainda na fase investigativa, a testemunha Milton Rodrigues dos Santos declarou que, no dia 31 de outubro de 1994, encontrava-se em sua residência quando foi convidado por seu vizinho, João Carlos, para, juntamente com outros moradores, participar das buscas pelo paradeiro de um vizinho (a vítima), que estava desaparecido desde o dia anterior, ocasião em que havia saído na companhia de seu cunhado (o réu). Após extensa procura, localizaram o corpo da vítima já sem vida.

Em juízo,
Milton
foi inquirido e confirmou que à época dos fatos, seu vizinho
João Carlos
lhe procurou para ajudá-lo a encontrar a vítima, informando que ela havia saído no dia anterior na companhia do réu, mas não retornara até a manhã seguinte. Diante disso, dirigiram-se ao córrego “Gatinho” e, ao chegarem ao local, perceberam vestígios que indicavam a presença recente de pessoas, como cigarros de palha consumidos. Caminhando um pouco mais à frente, encontraram um chinelo e, logo adiante, avistaram o corpo da vítima. Além disso, foi informado que, após esses acontecimentos, o réu nunca mais retornou ao município de Alto Paraguai/MT, onde ocorrera o delito.

Diante desse contexto, entendo que há indícios mínimos de autoria delitiva,
inclusive na fase judicial, respaldados no depoimento da testemunha
Milton
, o que justifica a pronúncia do réu e sua submissão ao Tribunal do Júri.

Ressalte-se que as declarações judiciais de
Milton
confirmam que a vítima saiu com o réu no dia do crime e não retornou, reforçando que o réu foi a última pessoa vista com ela. Além disso, seu depoimento corrobora as declarações de
João Carlos
e
Joice Marcelina
, que também apontaram o réu como a última companhia da vítima e relataram ter ouvido disparos na região. Outro indício relevante é o fato de que, após o crime, o réu nunca mais retornou ao município de Alto Paraguai/MT, conduta que sugere tentativa de evasão.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)” (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

“(...) “Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade
indícios estes que justifiquem a
submissão
da parte acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP. (...)”. (N.U 0024729-25.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025